Tribunal: TJDFT
Processo: 0706414-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706414-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO LUIZ MUNDIM SOUZA, RODRIGO LUIZ MUNDIM SOUZA AGRAVADO: MARIA VALDERLINE ALVES SARAIVA DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste acerca do cabimento do presente agravo de instrumento, considerando o AGI 0706407-38.2025.8.07.0000 já interposto contra a mesma decisão. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator